Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 158 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há que se falar em violação aos artigos 155 e 158 do CPP quando a condenação se fundamentou em provas também produzidas em Juízo e há outro meio de demonstração dos vestígios do crime constante dos autos.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.